Tribunal: TJMT
Processo: 1023509-28.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1023509-28.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS
PACIENTE: LEONARDO ALCINO LOIOLA DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Renan Araújo Gouveia Martins, em favor de LEONARDO ALCINO LOIOLA DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças-MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente por decisão prolatada nos Autos de Prisão em Flagrante n. 1000942-92.2021.811.0035, em razão da suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).
Alega o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 7 de outubro de 2021 na cidade de Alto Garças; e, no dia 8 de outubro, durante a audiência de custódia, o juízo de primeiro grau, a pedido do Ministério Público, converteu a prisão em preventiva.
Assevera que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; e que, na espécie, não estão configurados os requisitos autorizadores elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo, suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Outrossim, esclarece que, passados 81 dias, desde a custódia reprochada o favorecido, sequer foi notificado para apresentar sua defesa prévia.
Alega que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, pois tem endereço fixo, ocupação lícita e família constituída, que depende de seu trabalho para sustento, não havendo, assim, motivos para manter a prisão invectivada.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postula a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
Aduz que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, ao argumento de que está configurado o excesso de prazo para a formação da culpa, porque está preso desde o dia 30/05/2021, sem a designação de data para a realização da audiência de instrução e julgamento.
A liminar pleiteada foi indeferida, em 27/12/2021, pelo Desembargador Plantonista Luiz Ferreira da Silva, oportunidade em que foi determinada a distribuição do processo (id. 114025956).
Distribuídos os autos à minha relatoria, por distribuição, conforme certidão (id. 114291968) converto o julgamento em diligência, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator